Tribunal: TJMT
Processo: 1041222-58.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041222-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ECOPNEU - RECICLAGEM DE PNEUS LTDA - CNPJ: 08.439.653/0003-45 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 85, § 3
o
, INCISO II, DO CPC – PROVIMENTO.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa (art. 85, § 3
o
, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, proposta pela Recorrida, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 181395173, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que deveria ter sido arbitrada de acordo com o artigo 85, §3
o
, inciso II, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

A parte Apelada não apresentou as contrarrazões (id. 181395182, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 183405688, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Anulatória, proposta pela Recorrida, condenando a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Ecopneu Reciclagem de Pneus Ltda. propôs a Ação Anulatória de Débito, contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade das CDAs ns. 20191642063, 20191626803, 201998705, 20181170064, 20181005925, 2018929400, 2018778528, 2018720878, 201831630, 2017504417, 2017471122 e 2017344934.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente o

pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a pretensão de Ecopneu Reciclagem de Pneus LTDA e Luis Renato Virgilio Pedroso propuseram ação em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno a parte demandante a despesas e honorários de 5% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, III). (Sic).

A empresa Autora e o Requerido opuseram Recursos de Embargos de Declaração (id. 181395175, págs. 01/04 e 191395176, págs. 01/02, respectivamente), sendo ambos rejeitados (id. 181395178, págs. 01/02).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante ao valor dos honorários advocatícios, afirmando que não foi observada a regra esposada no artigo 85, §3
o
, inciso II, do CPC, já que o valor da causa é inferior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, devendo ser fixado entre o mínimo de 8% (oito por cento) e o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I. o grau de zelo do profissional;

II. o lugar de prestação do serviço;

III. a natureza e a importância da causa;

IV. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Destaquei).

No que se refere à base de cálculos dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076, deixou expresso que primeiro critério a ser adotado é a condenação, segundo o proveito econômico obtido e, por fim, o valor da causa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) (...).

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

In casu
, o pedido foi julgado improcedente. Logo, o critério a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa.

Nessa quadra, em vista de a Recorrida ter atribuído à causa o valor de R$ 1.918.895,29 (um milhão, novecentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) que correspondeu, à época da distribuição do processo, a 1.744,45 salários mínimos, é certo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o previsto no inciso II do §3
o
do artigo 85 do CPC.

Dessarte, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, penso que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios, em favor da parte Recorrente, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024